Tribunal: TJMT
Processo: 1011715-67.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1011715-67.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[GRAZIELI PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.572.431-81 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), GRAZIELI PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.572.431-81 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRENTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.
E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
.
DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA
. AGRAVOS INTERNOS. CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. No presente caso, a agravada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4.
A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravos internos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
por ambas as partes,
em face da decisão monocrática, pela qual foi dado
parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante reformando a sentença de primeiro grau e julgando
inexigível o débito discutido e
foi julgado improcedente o pedido de
indenização por danos morais, sob o fundamento da aplicação d
a Súmula 385 do STJ

diante da inscrição preexistente.

Inconformada, nas razões recursais, a agravante
GRAZIELI PEREIRA DA SILVA
argumenta sobre a necessidade de reforma da sentença, a fim de condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos
morais, alegando, em síntese, inexistência de qualquer restrição antes do débito discutido.

Afirma que, o histórico de pesquisa no bando de dados de negativados apresentado pela reclamada, não possui data de inclusão nos órgãos de proteção do crédito, e se trata de documento sem qualquer idoneidade (Id. 159492162 – pagina 2/4).

O Agravante BANCO
ORIGINAL S/A, por sua vez, sustenta o exercício regular do direito ao realizar a inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção creditícia e a ausência de danos morais indenizáveis, vez que fora firmado contrato de cartão de crédito.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023